Tribunal: TCU
Processo: 011.446/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6775/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.446/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Ernani Martins Neto (CPF XXX.122.417-XX); Filipe Luiz Cerqueira Carvalho (CPF XXX.049.977-XX); Igor Vieira da Silva (CPF XXX.177.407-XX); Juliana Dias Rovari Cordeiro (CPF XXX.859.987-XX); Lucas Maravilhas Guimarães (CPF XXX.203.307-XX); Maria de Fátima Martins Gil Dias (CPF XXX.806.287-XX); Rafaela Gomes Dettmar (CPF XXX.343.847-XX); Renata Ruth Bastos Oliveira (CPF XXX.265.137-XX) e Thanise Sabrina Souza Santos (CPF XXX.637.676-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.